Tribunal: TJMT
Processo: 0005041-33.2019.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005041-33.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN LIRA ESTOLANE - CPF: 053.261.991-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIR VICENTE DELLALIBERA (VÍTIMA), SAMUEL CLEMENTE DOS SANTOS - CPF: 063.928.111-76 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ANDRADE DA SILVA - CPF: 050.294.551-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR LIRA ESTOLANE - CPF: 042.679.611-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP) – ABSOLVIÇÃO –
INCONFORMISMO MINISTERIAL

– AFIRMADA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – FALTA DE PROVA DA INTENÇÃO DE PRATICAR OUTROS DELITOS – A DIVISÃO DE TAREFAS POR SI SÓ É INSUFICIENTE PARA A DEMONSTRAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – A DEMONSTRAÇÃO DO COMETIMENTO DE UM SÓ CRIME É INSUFICIENTE PARA CONSUBSTANCIAR A EXISTÊNCIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA -
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

-
Para a configuração do crime de Associação criminosa
exige-se provas de uma união estável e duradoura do agente aos demais coautores; inexistindo nos autos, tal comprovação, escorreita a sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo este recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença em que se julgou parcialmente procedente a denúncia, e se condenou
Jean

Lira Estolane
ao cumprimento, em regime
fechado
, de
8 anos, 5 meses e 18 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
23 dias-multa
pela autoria do crime de
Roubo majorado
(art. 157,§ 2º, I, II e IV do CP), bem como, se o
absolveu
da prática do delito de
Associação criminosa armada
(art. 288, parágrafo único do CP) (Fls. 379/401).

Inconformado, o
Parquet

entende que as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal foram suficientes para embasar um édito condenatório de modo que almeja
a
condenação
de
Jean

Lira Estolane
,
também, pela autoria do crime de Associação criminosa armada
(Fls. 429/436).

Nas
contrarrazões, busca-se o
desprovimento
do recurso (Fls. 440/444
)
.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em que opina pelo
provimento
do apelo, conforme síntese ministerial que segue transcrita (Fls. 456
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Associação criminosa armada (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal) – Sentença absolutória – Roubo circunstanciado (artigo 157, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal) – Sentença condenatória –
Recurso do Ministério Público:
Pede a reforma da r. Sentença recorrida, para que o apelado seja condenado também pela pratica do crime de associação criminosa, aduzindo estar devidamente provado nos autos que Jean Lira Estolane estava associado a outros agentes para a pratica de crimes contra o patrimônio – PROCEDÊNCIA – De acordo com os dados advindos da "Operação Sao Paulo", o apelado de fato mantinha uma parceria estável com outros agentes para a pratica de crimes contra o patrimônio, tendo sido apurado que os produtos oriundos de tais crimes eram posteriormente vendidos ou trocados por drogas na Bolívia e que todo o lucro auferido era posteriormente dividido entre eles –
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 26 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em
30 de junho de 2016, por volta das 19h00min., em uma residência situada na cidade de Tangará da Serra-MT,
Tiago Andrade da Silva
(processo desmembrado),
Samuel Clemente dos Santos
(processo desmembrado), além de
Junior Lira Estolane

e
Mailton Francisco da Silva
(inimputavel a época do fato), com consciência e vontade, agindo em unidade de desígnios e em cooperação de condutas, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, entre outros bens, um Veículo GM Montana, ano 2012/2013, que foi transportado para a Bolívia.

Na data dos fatos,
Samuel
e
Junior
, sendo que um deles portava arma de fogo, se dirigiram até a residência da vítima
Jair Vicente Dellalibera
, invadiram o local e anunciaram o assalto, rendendo ela e dois de seus funcionários que se encontravam defronte ao referido imóvel.

Após render
Jair Vicente
e seus funcionários, os assaltantes os levaram para dentro da residência, ocasião em que também renderam a família da vítima.

Em seguida, passaram a exigir que
Jair Vicente
lhes entregasse dinheiro, entretanto, como este ofendido não possuía qualquer valor em espécie, eles passaram a recolher diversos itens que estava na casa, dentre os quais se destacam os veículos GM Montana, ano/modelo 2012/2013, placa QBC 2745 e F350, cor azul, ano/modelo 2002/2002, placa JZU 1668, objetos de uso pessoal (óculos e perfumes), joias e aparelhos de telefone celular, avaliados, indiretamente em R$ 118.720,00.

Os ofendidos foram trancados em cômodos diversos da casa.

No decorrer da ação delitiva,
Tiago Andrade da Silva
e o adolescente
M.F. da S.
, chegaram na casa para buscar os carros roubados e os levar e negociar na Bolívia.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença nos moldes postos no relatório, contra a qual se insurge o
Parquet
, buscando condenação de
Junior Lira Estolane
também pela prática do delito de Associação criminosa armada, porém,
sem razão
.

Nos termos do art. 288 do CP a Associação criminosa caracteriza-se pela associação de 3 ou mais pessoas com a finalidade específica de cometer crimes.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) associar-se significa reunir-se em sociedade, agregar-se ou unir-se. (...) Como já visto, o elemento subjetivo específico é exigido neste tipo penal, devendo configurar-se como a vontade de realizar crimes determinados (...). Por outro lado, para se concretizarem a estabilidade e a permanência, devem os integrantes do bando pretender realizar mais de um delito. Não fosse assim tratar-se-ia de mero concurso de agentes (...)”. (
In
Código Penal Comentado, 7 ed., pág. 939 e 940).

Transpondo o raciocínio acima à hipótese dos autos, se conclui que é justamente a ausência de provas acerca do vínculo associativo permanente entre o apelado e os comparsas direcionado ao cometimento de crimes diversos ao apurado neste processo que torna impossível a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Vejamos:

Ao ser ouvido em juízo, o apelado, disse que ele, portando arma de fogo, e o corréu
Samuel Clemente dos Santos,
abordaram as vítimas e ingressaram na residência do ofendido
Jair Vicente
. Esclareceu que durante a ação delitiva telefonou para
Tiago Andrade
avisando que ele e o inimputável já podiam ir buscar os veículos automotores (Fls. 388/389).

No Relatório Parcial de Interceptação Telefônica, oriundo da interceptação judicial dos telefones subtraídos das vítimas, consta que no dia 16/07/2016 as 13h26min38seg,
Samuel
entrou em contato com o adolescente
Mailson
“
Neguinho Beiçudo
” (através da linha móvel (65) 99637-3179) para questioná-lo se havia conseguido falar com
Tiago

para saber se negociou os dois veículos roubados, depois sugere que se faça “uma pressão” em
Tiago
ameaçando trazer os automóveis de volta ao Brasil.

Em 21/07/2016, às 16h46min24seg,
Samuel

entra em contato com
Tiago
para questiona-lo a respeito do outro integrante do grupo, alegando que, pelo se recorda somente participaram do roubo ele (
Samuel), Tiago
,
Junior
e
Mailson
. Na sequência,
relembra os fatos ocorridos naquele dia dizendo que, primeiro estavam reunidos em uma padaria e ficou certo que entraria na casa em companhia de
Junior
, enquanto
Tiago
e o adolescente aguardariam, em uma oficina próxima, até receberem a ligação noticiando que poderiam ir buscar os veículos
.
Tiago
concorda com toda a explanação, porém lembra a
Samuel
que ele e
Junior
foram resgatados por
Anderson
. (Fls. 311/313).

Dessa dinâmica fática se observa,
tão somente, que alguns indivíduos concordaram em praticar, em conjunto, o roubo em questão, sendo a ação delitiva planejada de forma precária em um estabelecimento comercial, valendo destacar, que a mera divisão de tarefas (
Junior
e
Samuel
abordaram as vítimas enquanto
Tiago
ficou encarregado de negociar os carros roubados) não configura a estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime de Associação criminosa, em especial porque a venda dos produtos do crime patrimonial para que haja o rateio do dinheiro entre os executores do delito não passa de consequência lógica do roubo.

Por oportuno:

“(...). A associação com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes.

Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição de todos os réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (...). (TJMT. N.U 1002095-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

“(...) 3.

Descabido também o pleito condenatório pelo crime de associação criminosa armada, tendo em vista a ausência de comprovação do caráter estável e permanente do vínculo associativo, bem como da finalidade de praticar mais crimes. (...)”. (TJMT. N.U 0005641-20.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

Diante do que foi exposto, em desconformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este Recurso de Apelação e mantenho a sentença objurgada tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022